Tribunal: TJMT
Processo: 1002205-61.2018.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1002205-61.2018.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Recorrido:JAIR BRAVIN.
Data do Julgamento: 19/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO - FATURA DEVIDA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO - ACOLHIDO- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente assinado por pessoa que acompanhou a inspeção, portanto, é legítima a cobrança de fatura eventual.
2- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
3- Restando demonstrado que o débito é devido, o pedido contraposto comporta acolhimento.
4- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002205-61.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JAIR BRAVIN - CPF: 389.472.269-04 (RECORRENTE), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO - FATURA DEVIDA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA -
PEDIDO CONTRAPOSTO - ACOLHIDO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente assinado por pessoa que acompanhou a inspeção, portanto, é legítima a cobrança de fatura eventual.

2-

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

3-

Restando demonstrado que o débito é devido, o pedido contraposto comporta acolhimento.

4-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021